Tribunal: TJDFT
Processo: 0732442-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITO INEXISTENTE – ALEGADA “NEGATIVAÇÃO” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE (“SERASA LIMPA NOME”). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A matéria devolvida a reanálise pelo Recurso Inominado está restrita ao cabimento, ou não, de indenização por danos morais na hipótese de cobrança realizada por intermédio da estratégia Serasa Limpa Nome.
2. A 3a Turma Recursal assentou o entendimento de que a cobrança por dívida inexistente, realizada a partir da plataforma Serasa Limpa Nome, não autoriza por si só a indenização por danos morais do consumidor. Ou seja, não se reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa.
3. A requerida, ora recorrente, ao responder a reclamação do consumidor na plataforma da Anatel, reconheceu a inexistência do débito (ID 31476972 - Pág. 2). Ou seja, 4 meses antes da propositura da ação já sabia da inexistência do débito.
4. Embora se evidencie a cobrança indevida, a parte autora não demonstrou maiores consequências que autorizem a indenização por danos morais, tampouco fez prova de seu score anterior e atual, de sorte a se concluir que seu crédito na praça restou abalado. Ademais, a requerida acostou cópias das telas sistêmicas de consultas dos cadastros restritivos de crédito nas quais não consta o nome do recorrido.
5. Por conseguinte, tenho que a improcedência do pedido de indenização por danos morais seja a medida mais adequada, porque não provado ofensa ao nome do consumidor.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar parcialmente a sentença afastando a condenação de reparação por danos morais.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.